Tribunal: TJES
Processo: 5002473-86.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002473-86.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE GAVAZZA e outros
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele
CONHEÇO
.

Narra o autor que, no dia 07/09/2017, realizou, no sítio eletrônico da ré, a compra de 04 (quatro) mesas de Tênis Standart Tm Olimpic 15mm – Klopffleisch, sendo a primeira compra realizada no valor total de R$ 71,02 (setenta e um reais e dois centavos), o valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) do produto + R$ 21,12 (vinte e um reais e doze centavos) do transporte (frete), após a confirmação de compra, adquiriu as demais mesas no importe de R$ 170,82 (cento e setenta reais oitenta e dois centavos), sendo R$ 149,70 (cento e quarenta e nove reais e setenta centavos) dos produtos + R$ 21,12 (vinte e um reais e doze centavos) do transporte (frete).

Contudo, ao realizar a compra e ser aprovada, recebeu e-mail de errata, informando que os produtos seriam cancelados e o valor estornado.

A sentença (id 233506) julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a requerida B2W ao pagamento no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais.

No recurso (id 233510) a recorrente B2W – COMPANHIA DIGITAL (americanas.com) requer a reforma da sentença, alegando ilegitimidade passiva
ad causam
, ausência do dever de indenizar por culpa exclusiva do consumidor.

O recurso (id 233516) apresentado pela segunda recorrente MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA – ME (MARANBR DEPARTAMENTOS) requer a reforma da sentença no sentido de que houve erro em anúncio publicitário, sendo sanado em prazo legal, inexistência de danos morais, subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (id 233524), o recorrido pugna pelo improvimento dos recursos e pela manutenção da r. sentença, bem como, condenação das recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

Malgrado a decisão do magistrado de primeiro grau, o fato é que, no caso, o recorrido poderia e deveria ter percebido que o anúncio da recorrente continha evidente erro por apresentar valores absolutamente irrisórios, incompatíveis com o preço usual de venda dos produtos escolhidos.

No caso em análise, o consumidor foi influenciado pela aquisição de mesa de Tênis Standart Tm Olimpic 15mm – Klopffleisch, pelo valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) conforme anúncio publicitário.

Entretanto, ao realizar uma busca em alguns sítios eletrônicos, tais como:
americanas.com.br
;
casasbahia.com.br
e
submarino.com.br,
é notório que o produto padrão tem preço médio de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) no mercado.

Dessa forma, é explícito o erro grosseiro da propaganda vinculado ao valor do produto.

Na forma do art. 30 do CDC, “
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
”, todavia, a relação existente entre consumidor e fornecedor devem ser pautadas pela boa-fé, além de primar pelo equilíbrio (art. 4º, inciso III do CDC).

Vale mencionar que o recorrido é esportista amador e tem como “grande hobby a prática do tênis de mesa". Isto é, entendo que é facilmente perceptível por ele, homem médio, o erro grosseiro vinculado ao valor do produto.

Neste cenário, imperiosa a reforma da sentença, diante do flagrante equívoco com que o produto foi ofertado para venda em site, outro rumo não há senão reconhecer que a oferta
sub judice
não vincula o fornecedor, improcedendo, portanto, os pedidos iniciais.

Diante do exposto, o voto é no sentido de
DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, para reformar a sentença e julgar improcedente a presente ação.

SEM custa e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito
-
Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.